Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728971-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 15/07/2021, antes do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro no 0731782-14.2020.8.07.0001, ocorrido em 06/08/2021. Outrossim, o julgamento do recurso de apelação apenas foi mencionado na execução de origem por ocasião da comprovação da interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que o fato é citado nas razões recursais. Contudo, cabe destacar que o pedido de reconsideração ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, de modo que não se tem a demonstração de ciência inequívoca do julgamento do recurso de apelação por parte do juízo de origem. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a possível configuração de supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator